Tribunal: TJSP
Processo: 2261970-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* EXECUÇÃO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – Constrição de crédito oriundo de proventos da aposentadoria – Verba de natureza alimentar – Valores que excedem a 50 (cinquenta salários-mínimos) – Aplicação da hipótese excepcional prevista no parágrafo 2o, do artigo 833 do Estatuto adjetivo Civil – Necessidade da constrição até o limite da satisfação do crédito constituído na presente demanda –

Ementa:

* EXECUÇÃO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – Constrição de crédito oriundo de proventos da aposentadoria – Verba de natureza alimentar – Valores que excedem a 50 (cinquenta salários-mínimos) – Aplicação da hipótese excepcional prevista no parágrafo 2o, do artigo 833 do Estatuto adjetivo Civil – Necessidade da constrição até o limite da satisfação do crédito constituído na presente demanda – Recurso provido *